Tribunal: TJMT
Processo: 1024293-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024293-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (APELADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024293-18.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A EMPRESA E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL
–
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024293-18.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o trânsito em julgado da sentença que, nos Embargos à Execução, reconheceu que “
o débito cobrado nesta execução, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro de no 010.275.194, cópia acostada no Id 13841816, no valor originário de R$ 55.811,81, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 4.186,06, firmada entre as partes, se encontra sendo devidamente adimplido nos autos de recuperação judicial da devedora principal no feito que tramita sob no 1037256-58.2017.8.11.0041”.
Custas pelo exequente.

O apelante alega que a Execução foi proposta contra a empresa em recuperação judicial e também contra as avalistas, que não são beneficiadas com a novação operada pela RJ. Diante disso, pleiteia o prosseguimento da Ação em relação e elas.

Aponta violação à Súmula 581 do STJ e ao art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

Aduz que, como na Execução foi reconhecida a perda superveniente do objeto em virtude da RJ da empresa apelada, as executadas devem arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id n. 82092992.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id n. 88360459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024293-18.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em agosto de 2017 o apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra as apeladas, com o objetivo de receber o crédito relativo à CCB- capital de giro n. 010.275.194.

Estas apresentaram Embargos à Execução, julgados procedentes, nos termos abaixo transcritos, para reconhecer a novação do débito em vista da homologação da Recuperação Judicial da empresa, o que levaria à extinção da lide. Confira-se:

“
Pantanal Comércio de Roupas Ltda ME – Em recuperação judicial, Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Júlia Jacinto da Silva

devidamente qualificados e representados ajuizaram os presentes embargos à execução

em desfavor do
Banco Bradesco S/A,
igualmente qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que seguem.

Aduzindo que o feito se vincula à execução de título extrajudicial apensa (Feito no 1024293-18.2017), fundada em Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro de no 010.275.194, cópia acostada no Id 13841816, no valor originário de R$ 55.811,81, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 4.186,06.

Alegam que o contrato discutido nos autos da execução foi contraído pela empresa
Pantanal Comércio de Roupas Lada ME
que se encontra em recuperação judicial, bem ainda, que o débito devidamente arrolado nos autos da recuperação judicial da referida empresa que se encontra tramitando perante o Juízo da Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial desta Comarca.

Aduzem que o débito se encontra sendo pago, em decorrência da aprovação de seu plano de recuperação judicial.

Argumentam que a dívida não é exigível já que foi novada, em virtude da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal no feito que tramita sob no 1037256-58.2017.8.11.0041.

Defendem que diante da novação do débito, este deixou de ser exigível, devendo a ação de execução ser extinta ou suspensa.

Aduzem que o prosseguimento da execução é indevido, seja em relação ao credor principal seja em relação aos coobrigados.

Pedem os benefícios da assistência judiciária gratuita, liminarmente a concessão de efeito suspensivo à execução, pedindo ao final a extinção da execução, condenando o banco em honorários e custas processuais.

Pedindo ao final seja julgada procedente a ação. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Acostou à exordial documentos.

Apesar de não ter sido devidamente intimado o banco compareceu espontaneamente aos autos apresentando impugnação aos embargos, petição de Id 17196951.

Em sua defesa refutou os argumentos dos embargantes, aduzindo que osefeitos da recuperação judicial não atinge os avalistas, pedindo o prosseguimento da ação executiva, impugnando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pedindo ao final pela improcedência da ação.

Pela decisão contida no Id 17857174, deferiu o Juízo o recolhimento das custas processuais ao final do processo, recebeu os embargos com o efeito suspensivo, determinando a intimação do banco embargado para manifestar, apresentando impugnação.

Na petição de Id 18073962 ratificou o banco embargado os termos da impugnação apresentada no Id 17196951.

Devidamente intimados os embargantes a manifestarem sobre a impugnação, decisão de Id 20172334, compareceram na petição de Id 20431645, manifestando acerca da impugnação e informaram a aprovação do plano de recuperação judicial.

Argumentaram ainda a competência do Juízo da recuperação judicial para julgamento da demanda.

Pela decisão de Id 23028704 determinou o Juízo a intimação do banco para manifestar-se sobre a petição e documentos apresentados pelos embargantes.

Na petição de Id 23361230 impugnou o banco embargado a petição e documentos apresentados pelos embargantes.

Pela decisão de Id 26283678 determinou o Juízo a especificação de provas que ainda pretendiam produzir, tendo ambos manifestado pelo julgamento antecipado da lide.

Os embargantes acostaram cópia da decisão proferida nos autos da recuperação judicial de no 1037256-58.2017.8.11.0041, em que aquele Juízo afastou a declaração de nulidade e ineficácia, mantendo a validade da previsão do plano de recuperação judicial de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiados e obrigados de regresso.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação de embargos à execução movida por
Pantanal Comércio de Roupas Ltda ME – Em recuperação judicial, Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Júlia Jacinto da Silva

em desfavor do
Banco Bradesco S/A.

Destaco que as questões postas em debate nos presentes embargos, por se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir a dilação probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do artigo 920 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observo que estão vinculados à execução de título extrajudicial apensa (Feito no 1024293-18.2017), fundada em Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro de no 010.275.194, cópia acostada no Id 13841816, no valor originário de R$ 55.811,81, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 4.186,06.

Alegam que o contrato discutido nos autos da execução foi contraído pela empresa
Pantanal Comércio de Roupas Lada ME
que se encontra em recuperação judicial, bem ainda, que o débito devidamente arrolado nos autos da recuperação judicial da referida empresa que se encontra tramitando perante o Juízo da Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial desta Comarca.

Aduzem que o débito se encontra sendo pago, em decorrência da aprovação de seu plano de recuperação judicial.

Argumentam que a dívida não é exigível já que foi novada, em virtude da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal no feito que tramita sob no 1037256-58.2017.8.11.0041.

Defendem que diante da novação do débito, este deixou de ser exigível, devendo a ação de execução ser extinta ou suspensa.

Aduzem que o prosseguimento da execução é indevido, seja em relação ao credor principal seja em relação aos coobrigados.

Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelos embargantes, tenho que a ação deve ser julgada procedente.

Com efeito, conforme se observa da documentação acostada, bem como, da verificação dos autos da recuperação judicial, após pesquisa junto ao sistema PJE, processo de no 1037256-58.2017.8.11.0041, observo que se deu a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Vejo ainda que os embargantes acostaram cópia da decisão proferida nos autos da recuperação judicial de no 1037256-58.2017.8.11.0041, em que aquele Juízo afastou a declaração de nulidade e ineficácia, mantendo a validade da previsão do plano de recuperação judicial de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiados e obrigados de regresso, constante do Id 26976100.

Apesar dos argumentos do banco constante da impugnação, tenho que não merece guarida seu pedido.

Com efeito, entendo que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim redigido:

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas, mesmo que não contra a devedora principal, mas perante seus avalistas e devedores solidários, uma vez que discutem o mesmo débito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, e para tanto vejamos o julgado:

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades:
(a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1272697/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015 - negritei)

Senão vejamos outro julgado do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. É entendimento desta Corte que não se mostra consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014)

Assim, entendo que tem razão os embargantes quando esclarecem que o débito já se encontra extinto, e que objetiva o banco credor, ora embargado, executar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, em fase de cumprimento.

Assim, o banco já se encontra recebendo referido débito, de forma que busca receber duas vezes, o débito, nos autos da recuperação e nesta execução.

Ressalto que esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Correta a extinção da ação de cobrança, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
(TJMT - Ap 8060/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (grifei).

Por tais razões, merece guarida os argumentos dos embargantes, tendo como consequência a extinção da execução.

Diante do exposto, tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente.

E, em face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, deve responder pelas despesas decorrentes.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Com efeito, uma vez que deveria o banco na primeira oportunidade, quando da homologação e aprovação do plano pedir a extinção desta execução.

DISPOSITIVO.

Em face do exposto, julgo
PROCEDENTES
os presentes “Embargos à Execução” promovidos por
Pantanal Comércio de Roupas Ltda ME – Em recuperação judicial, Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Júlia Jacinto da Silva

em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

E de consequência,
deve
a execução apensa (Autos n. 1024293-18.2017) ser extinta, uma vez tendo deixado de existir o interesse processual da ação por parte do banco, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno
o banco embargado no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal,
traslade-se
cópia da presente decisão para os autos da execução apensa.

Após,
desapensem-se os autos
,
certifique-se
,
dê-se
baixa na distribuição e
arquivem-se
os presentes autos com as cautelas de devidas.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação”.

Referida decisão transitou em julgado em 23/06/2020
(id n. 33781911 dos Embargos à Execução 1018188-88.2018.8.11.0041).

Após, o juízo da Execução extingui o feito em decorrência do trânsito em julgado da sentença que, nos Embargos, reconheceu a novação do débito. Eis o teor do
decisum
:

“Banco Bradesco S/A
p
ropôs Ação de Execução, em face de
Pantanal Comércio de Roupas Ltda ME – Em recuperação judicial, Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Júlia Jacinto da Silva.

Considerando a sentença proferida nos autos de embargos à execução, ajuizados pelos devedores, sob no 1018188-88.2018.8.11.0041, reconhecendo o Juízo que o débito cobrado nesta execução, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro de no 010.275.194, cópia acostada no Id 13841816, no valor originário de R$ 55.811,81, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 4.186,06, firmada entre as partes, se encontra sendo devidamente adimplido nos autos de recuperação judicial da devedora principal no feito que tramita sob no 1037256-58.2017.8.11.0041, tenho que a presente execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco credor.

Com efeito, o débito se encontra sendo pago, em decorrência da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Ressalto que a referida sentença transitou em julgado em 23/06/2020, conforme certidão de Id 33781911 dos autos de embargos à execução.

Bem ainda, tenho que em face ao princípio da causalidade e da sucumbência, deve o banco exequente responder pelas despesas decorrentes, uma vez que deveria o banco na primeira oportunidade, quando da homologação e aprovação do plano pedir a extinção desta execução.

Em consequência,
JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito
, com fulcro do inciso VI do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes por parte do banco exequente.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação
”.

Logo, ante o trânsito em julgado da sentença prolatada nos Embargos à Execução, a qual reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu igualmente seus coobrigados com relação ao crédito executado (CCB- capital de giro n. 010.275.194), operou-se a coisa julgada material no que tange à questão principal expressamente decidida, conforme enunciam os arts. 502 e 503 do CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal
”.

Sobre a função positiva da coisa julgada, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Como se nota com facilidade, a geração da função positiva da coisa julgada não ocorre na repetição de demandas em diferentes processos – campo para a aplicação da função negativa da coisa julgada –, mas em demandas diferentes, nas quais, entretanto, existe uma mesma relação jurídica que já foi decidida no primeiro processo e em razão disso está protegida pela coisa julgada. Em vez da teoria da tríplice identidade, aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica.

Na função positiva da coisa julgada, portanto, inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo, mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e protegido pela coisa julgada material
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 1a edição, editora JusPODIVM, sem grifos no original).

Por conseguinte, não há como alterar a sentença proferida nesta Execução, ante a imutabilidade do que foi resolvido nos respectivos Embargos.

Sobre a condenação à verba honorária, a Ação foi extinta ante a perda superveniente do seu objeto em vista da novação da dívida pela homologação do plano de Recuperação Judicial.

Como a Execução foi proposta em agosto de 2017, antes do pedido de processamento da RJ, formulado só em dezembro daquele ano, o seu ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência das apeladas, que, por força do princípio da causalidade, devem arcar com os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para condenar as apeladas à sucumbência definida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021